Tribunal: TJSP
Processo: 4003186-76.2013.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de concessão de linha de crédito – Conta garantida – Inadimplência - Débito questionado - Improcedência – Inconformismo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Ausência de abusividade na cobrança efetivada – Inexistência da comissão de permanência cumulado com outros encargos – Planilha de débito que demonstra

Ementa:
*COBRANÇA – Contrato de concessão de linha de crédito – Conta garantida – Inadimplência - Débito questionado - Improcedência – Inconformismo – Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova – Ausência de abusividade na cobrança efetivada – Inexistência da comissão de permanência cumulado com outros encargos – Planilha de débito que demonstra a cobrança de correção monetária e juros moratórios - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §11, do Código de Processo Civil – Sentença mantida - Recurso não provido.*